Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722665-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GLADIS NEDA MILIONI MIL HOMENS ARANTES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para atribuir efeito suspensivo a decisão que determinou a realização de perícia. A decisão impugnada foi assim lançada: GLADIS NEDA MILIONI MIL HOMENS ARANTES propôs liquidação de sentença em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas. Alega, em apertada síntese, que firmaram contrato de cédula rural com o réu para custeio da atividade agrícola prevendo expressamente que a correção monetária seria fixada pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Aduz que a Lei 8.024/90 (Plano Collor) substituiu o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%) como sendo o índice de correção monetária a ser adotado no período, mas o requerido aplicou indevidamente o índice antigo. Prosseguem que foi proferida sentença em ação civil pública (0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou na Justiça Federal) determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). O réu foi citado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 CPC. O réu apresentou resposta no ID 127956966, arguindo as preliminares: 1) ilegitimidade ativa; 2) incompetência absoluta e relativa; 3) ilegitimidade passiva e chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 4) ausência de documentos indispensáveis à liquidação 5) inaplicabilidade do CDC. No mérito, a atualização monetária de acordo com a tabela da justiça federal; a aplicação de juros moratórios a contar da citação na liquidação de sentença. Réplica no ID 127992787. É o necessário, passo a decidir. De início, registro que a presente liquidação não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se julgado sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual ?compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.?. 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.Publicado no PJe : 06/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. De plano rejeito a alegação de não cabimento da liquidação de sentença, visto que pretende o autor averiguar e tornar líquida parte ilíquida da sentença prolatada na ação civil pública. O réu arguiu a preliminar de incompetência absoluta, incompetência relativa e de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo os autores escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. De igual forma, pode o consumidor escolher demandar em seu próprio domicílio ou no domicílio do réu, como no presente caso. Assim, rejeito a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. Inexistem preliminares pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea ?a?, do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. No mais, as questões de mérito como atualização monetária será decidida após o exame pericial. Ante o exposto nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386-6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Por conseguinte, havendo necessidade de documentação sobressalente deverá o perito indicá-la e o Banco do Brasil apresentá-la nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte ré, visto que foi parte sucumbente na ação civil pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, dê-se início aos trabalhos.BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 14:43:39.MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto em Exercício Pleno Considerações sobre o cumprimento\liquidação em ação individual de ação coletiva. A ação coletiva deve ter a sua execução centralizada, célere e eficaz. Não há sentido algum que o processo de conhecimento seja coletivo, e, contraditoriamente, o cumprimento seja individualizado em processos apartados. Esse entendimento não facilita a vida do substituído processual, seja consumidor, seja servidor público ou cidadão comum, ao contrário, pois a partir de um único processo de conhecimento coletivo (em face do qual se pode imprimir a devida celeridade) cria-se uma miríade de incontáveis cumprimentos individuais de sentença, ou seja, milhares de outros processos de liquidação/cumprimento que realmente são impactantes na máquina administrativa do judiciário. Há um efeito multiplicador exponencial, à medida que um único processo pode ser desdobrado de forma deletéria, a comprometer a higidez do sistema, com a aspersão de ações dispersas em todos os órgãos jurisdicionais, que resultarão em retrabalho impensável em termos de boa gestão pública. É imperativo que a jurisprudência pátria, principalmente dos Tribunais Superiores, venha reconhecer que o caminho natural e necessário para a liquidação/cumprimento de ações civis públicas seja o prosseguimento nos autos principais da própria ação coletiva, ou seja, por óbvio, o cumprimento coletivo deverá se dar de forma viável e célere, de forma a desestimular o cumprimentos individuais, que seria relegados à exceção à regra, em caso raros. Para tanto, basta o reconhecimento do instituto da litispendência entre o coletivo e o individual em fase de cumprimento de sentença. Vale ressaltar que a liquidação e execução coletiva não é novidade e não encontra dificuldades práticas desde que o devedor seja compelido a fornecer as informações necessárias (dados existentes nos computadores do devedor) e ele próprio, espontaneamente ou em cumprimento a ordem judicial específica (obrigação de fazer), apresentar os cálculos da conta coletiva a ser liquidada com os valores de cada um dos substituídos processuais. No estágio atual da Tecnologia da Informação, não há problemas que seja fixado uma fórmula de cálculo pelo Juiz e determinada por ele (nos autos da ação coletiva) para que o devedor cumpra a regra estabelecida na liquidação. Assim, o chamamento dos substituídos, por mera convocação destes por edital público, seria para o simples pagamento do valor devidamente apurado coletivamente. Se o número de substituídos compreender milhares de pessoas, como sói ocorrer, não há dificuldades insuperáveis para que os sistemas de TI, por exemplo, do Distrito Federal, União Federal ou Banco do Brasil, dentre outros devedores coletivos, operacionalizem o cumprimento da determinação judicial do Juízo onde tramitar o feito da ação civil pública em cumprimento. Por outro lado, a não adoção da coletivização da liquidação/cumprimento provoca o surgimento de demandas repetitivas individuais aos milhares, criando situação caótica e desnecessária. Infelizmente, vem ocorrendo este fenômeno na atualidade e requer providências. Vale ressaltar que a solução para o tratamento jurídico processual correto não se encontra na aspersão da demanda, ao milhares, pela via da declinação da competência, para as mais diversas e longínquas comarcas do País. Esse paliativo que traz para a justiça DF algum alento imediato, agrava em muito o problema das demandas repetitivas das possíveis divergências jurisprudencias em todo o Poder Judiciário da Nação. Pagamento de perícia pelo Banco do Brasil, ora agravante. O motivo deste agravo não declarado é exatamente afastar o pagamento antecipado da perícia, porquanto, certamente representa aumento acentuado dos custos da instituiçãoo bancária, pois essa perícia, em tese, poderia ser exigida em milhares de processos, em decorrência da distorção acima menciononada. Não obstante, não há qualquer reparo a fazer na decisão impugnada que seguir a jurisprudência dominante sobre a matéria, inclusive em matéria de competência, vez que o Banco agravante possui sede em Brasília e ninguém é obrigado a litigar em litisconsórcio, salvo se for necessário que não é o caso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de julho de 2022